Tribunal: STF
Processo: HC 187218
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
          “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida - aproximadamente 200g de cocaína e 1,5kg de maconha.
    4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    5. Na interpretação das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para a devida instrução probatória.
    6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
    7. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.
    8. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 577.330/SP).
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes; b) a prisão preventiva foi imposta sem lastro concreto que justifique a cautelaridade da custódia e ainda viola o princípio da homogeneidade; c) o paciente é réu primário, sem antecedentes, possui residência fixa e exerce atividade lícita; d) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, indispensáveis para decretação da prisão preventiva; e) a prisão preventiva do paciente viola ainda a Recomendação 62/2020 exarada pelo CNJ, pois o paciente praticou crime sem violência nem grave ameaça mas segue custodiado cautelarmente; f) o paciente sofreu as mais diversas agressões por parte de guardas municipais, no momento em que efetuada sua prisão.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 
    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Análise do caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Diversamente do que alega o impetrante, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da prisão preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto. 
    Com efeito, a decisão de 1º grau calcou-se, de forma satisfatória, na quantidade de droga apreendida como elemento a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delituosa (grifei):
    “A conduta praticada, em tese, pelos autuados, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. 
    Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita, tampouco de domicílio certo, anotando-se que os detidos estavam na posse de quantidade expressiva e substanciosa de drogas de poder lancinante inquestionável.
    Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal.
    Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado.
    Frise-se que os custodiados foram detidos na posse de expressiva quantidade e diversidade de drogas (quase 200 gramas de cocaína e quase 1,5kg de maconha), a revelar não só desenganada inclinação ao mundo da traficância, mas também alguma sorte de ascensão na escalada criminosa, valendo destacar que o custodiado NATHAN ostenta diversas passagens por atos infracionais quando menor de idade (vide certidão de p. 53).
    Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao crime e ressocialização à vida social, o custodiado deverá ser preventivamente preso, não se podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública.
    A conduta dos autuados revela duplo prejuízo para a sociedade, pois atinge diretamente a saúde pública, e coloca em risco a população, inclusive com incidência provável no delito previsto no artigo 268, do Código Penal.
    Ressalte-se, por necessário, que o argumento defensivo pautado no “Coronavírus” (COVID-19) e no fato de o crime ser praticado sem violência, não são suficientes para deferir a soltura dos autuados.
    Observe-se que a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, recomenda a análise de cada caso especificamente. Aqui nos autos, os autuados não estão inseridos em nenhuma hipótese e, como já pontuado, foram detidos com altíssima quantidade de cocaína em pó e maconha, a indicar, até mesmo pela experiência cotidiana criminal, exercer alguma sorte de ascensão no mundo da traficância.
    Descabe apurar, no momento, eventual privilégio em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, convindo anotar que, pela expressiva quantidade de droga encontrada, nenhum benefício parece ter pertinência no exame deste flagrante.
    Nem se argumente, portanto, que a pandemia do COVID 19 possa ensejar soltura. Nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido dependeria de alguns pressupostos, os quais não se revelam sequer cogitados na espécie, a saber: (i) comprovação inequívoca de que o acusado se enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; (ii) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra provisoriamente detido; e (iii) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco que o ambiente em que a sociedade está inserida.
    A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, já que, mesmo com quarentena para toda a população, com determinação de autoridades sanitárias, os custodiados não a cumpriram, o que indica que qualquer outra medida ainda que judicial também não será cumprida.”
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa:
    “O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública.” (HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015)
    “Ao contrário do que alegado na inicial, o decreto de prisão preventiva, posteriormente convalidado pela sentença condenatória, calcou-se não apenas no pressuposto da conveniência da instrução criminal, mas, também, no requisito autorizador da necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida, a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa foram muito bem invocados.” (RHC 118308, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26.11.2013)
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    “O modus operandi do delito de tráfico de drogas, as circunstâncias e consequências do crime, a quantidade de drogas apreendidas (crack e cocaína) constitui [sic] indício veemente da concreta e excessiva periculosidade dos réus, evidenciando a necessidade de suas custódias, agora como forma de prevenção do delito.” (RHC 121528, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03.06.2014)
    Registro que as premissas decisórias, quais sejam, a quantidade de entorpecentes, a diversidade, bem como o suposto papel exercido pelo paciente na empreitada criminosa, não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    Noutro quadrante, no que tange ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão da atual conjuntura de pandemia mundial deflagrada pela COVID19, cumpre aguardar, como bem asseverou o acórdão exarado pelo STJ, a análise exaustiva da matéria pelas instâncias ordinárias.
    Com efeito, como bem ponderou o ato coator: 
    “Entendo que esta análise deve ser feita pelo Juízo processante, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional.
    Por certo, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandaus por ocasião do julgamento do mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar (em ampla extensão e profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.”
    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016). 
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016). 
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior”. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016). 
    Assim, atento aos limites cognitivos da via eleita, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente